Tribunal: TJDFT
Processo: 0734969-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADENIZIA LOPES DE SOUZA FERNANDES, em face à decisão da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, na ação de divórcio litigioso cumulada com guarda unilateral, ajuizada em desfavor de DHELIO CESAR DOS SANTOS FERNANDES. Por meio da petição sob ID 32733501, a recorrente requereu a desistência dos recursos interpostos. Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extintos os recursos. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, terça-feira, 15 de fevereiro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006